Tribunal: TJDFT
Processo: 0708771-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO. MAIORIDADE CIVIL. RECONVENÇÃO. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS.

I - Atingida a maioridade, o dever de alimentos decorre da relação de parentesco, art. 1.694 do CC, desde que comprovado o binômio necessidade e possibilidade.

II - Na demanda, ficou comprovada a necessidade do réu, que tem 22 anos, cursa faculdade de Direito e não tem condições de prover o seu sustento, bem como a capacidade do genitor de continuar com a obrigação alimentar. Improcedente o pedido de exoneração de alimentos.

III – Acolhido o pedido reconvencional para majorar os alimentos, a fixação em valor inferior ao postulado pelo réu-reconvinte não representa sucumbência recíproca, foi a verba é arbitrada pelo Juiz, em consonância com o binômio necessidade e possibilidade.

IV - Apelação desprovida.